Tribunal: STJ
Processo: 0718418-78.2021.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001067 - DF(2025/0274465-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS
AGRAVANTE
: GEEOCENE MARIA DE MORAES
ADVOGADOS
: DANIEL LOPES AMARAL - DF070597
ALINE GONCALVES LOPES PEREIRA - DF067619
GRAZIELLE RODRIGUES - DF053269
JEOVANNA CANEDO MENDONCA - DF074754
AGRAVADO
: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS
ADVOGADO
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO. POSSE.
SENTENÇA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS EXTERNOS AO PROCESSO.
INQUÉRITO POLICIAL E OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS NÃO JUNTADAS
FORMALMENTE AOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO
DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NULIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. A controvérsia sobre a ocorrência de vício de procedimento, consistente na
utilização de fundamentos fáticos e probatórios estranhos aos autos e sobre os quais
as partes não tiveram oportunidade de se manifestar especificamente, constitui matéria
de direito e não enseja o reexame do conjunto fático-probatório. Afastada a incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A menção a outros processos ou a inquérito policial em peças processuais ou
durante audiência de instrução não supre a necessidade de que, para serem utilizados
como fundamento determinante da decisão judicial, tais elementos sejam formalmente
incorporados aos autos, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, e
submetidos ao contraditório específico.
3. A utilização de informações colhidas de ofício pelo magistrado em outros feitos como
razão de decidir, sem a prévia oitiva das partes, configura violação aos artigos 9o e 10
do Código de Processo Civil, caracterizando a denominada decisão surpresa, o que
acarreta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e ofensa ao devido
processo legal.
4. A decisão singular que anula o acórdão recorrido e a sentença para determinar o
retorno dos autos à origem a fim de que seja proferido novo julgamento, observados os
limites da prova produzida nos autos, aplicou corretamente o direito federal, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA56447850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3824f85e-0597-484d-94a1-e2053db9bacd

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
28/04/2026
04/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56447850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/05/2026 18:15:51
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3824f85e-0597-484d-94a1-e2053db9bacd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3001067 - DF(2025/0274465-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS
AGRAVANTE
: GEEOCENE MARIA DE MORAES
ADVOGADOS
: DANIEL LOPES AMARAL - DF070597
ALINE GONCALVES LOPES PEREIRA - DF067619
GRAZIELLE RODRIGUES - DF053269
JEOVANNA CANEDO MENDONCA - DF074754
AGRAVADO
: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS
ADVOGADO
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO. POSSE.
SENTENÇA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS EXTERNOS AO PROCESSO.
INQUÉRITO POLICIAL E OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS NÃO JUNTADAS
FORMALMENTE AOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO PRINCÍPIO
DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NULIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO INCIDÊNCIA DA
. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. A controvérsia sobre a ocorrência de vício de procedimento, consistente na
utilização de fundamentos fáticos e probatórios estranhos aos autos e sobre os quais
as partes não tiveram oportunidade de se manifestar especificamente, constitui matéria
de direito e não enseja o reexame do conjunto fático-probatório. Afastada a incidência
da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A menção a outros processos ou a inquérito policial em peças processuais ou
durante audiência de instrução não supre a necessidade de que, para serem utilizados
como fundamento determinante da decisão judicial, tais elementos sejam formalmente
incorporados aos autos, nos termos do artigo 372 do Código de Processo Civil, e
submetidos ao contraditório específico.
3. A utilização de informações colhidas de ofício pelo magistrado em outros feitos como
razão de decidir, sem a prévia oitiva das partes, configura violação aos artigos 9o e 10
do Código de Processo Civil, caracterizando a denominada decisão surpresa, o que
acarreta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa e ofensa ao devido
processo legal.
4. A decisão singular que anula o acórdão recorrido e a sentença para determinar o
retorno dos autos à origem a fim de que seja proferido novo julgamento, observados os
limites da prova produzida nos autos, aplicou corretamente o direito federal, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56171507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:32
Código de Controle do Documento: fae3d8b1-a0f8-42da-85b6-42a416485ece

Trata-se de agravo interno interposto por CHELDIO PINTEL DA SILVA
RAMOS e GEEOCENE MARIA DE MORAES (fls. 1508-1536) contra decisão singular
de minha lavra, que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial
interposto por WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS, a fim de anular o acórdão
recorrido e a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de
origem para novo julgamento (fls. 1500-1504).
A decisão agravada entendeu pela ocorrência de violação aos artigos 9o e
10 do Código de Processo Civil, porquanto o juízo de origem e o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios fundamentaram a improcedência da ação de oposição
em elementos probatórios estranhos aos autos, notadamente informações extraídas de
outros processos judiciais e de inquérito policial, sem que houvesse a devida
incorporação formal como prova emprestada e sem a oportunização do contraditório
específico às partes.
Nas razões do agravo interno (fls. 1508-1536), os agravantes sustentam, em
síntese, que a decisão monocrática partiu de premissa equivocada. Defendem que os
elementos externos mencionados na sentença não foram decisivos para o julgamento,
mas serviram apenas como "mero reforço argumentativo" para confirmar as provas já
produzidas nos autos, especialmente os depoimentos colhidos em audiência de
instrução. Argumentam que o ora agravado, WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS,
tinha pleno conhecimento dos processos e do inquérito policial mencionados, inclusive
tendo-os citado em suas próprias manifestações processuais e utilizado o inquérito
para contraditar uma testemunha, o que afastaria a alegação de "decisão surpresa".
Aduzem, ainda, que a pretensão de reverter a conclusão das instâncias ordinárias
sobre a ciência das partes e a suficiência do contraditório implicaria, necessariamente,
o reexame de fatos e provas, o que seria vedado pela
. Por fim, insistem
Súmula 7/STJ
na correção da sentença e do acórdão, que teriam reconhecido a melhor posse em
favor dos agravantes. Requerem, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o
provimento do agravo interno para que seja negado provimento ao recurso especial.
Foi
apresentada
impugnação
por
WILSON
JUNIO
MENDES
CAMARGOS (fls. 1540-1548), na qual defende a manutenção da decisão monocrática.
Alega que o recurso dos agravantes não impugna especificamente o fundamento da
decisão, qual seja, a nulidade por vício de procedimento, incidindo a
.
Súmula 182/STJ
No mérito, reitera que a utilização de provas estranhas aos autos, sem o devido
contraditório, configurou grave cerceamento de defesa e decisão surpresa, e que a
anulação das decisões era medida que se impunha.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56171507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:32
Código de Controle do Documento: fae3d8b1-a0f8-42da-85b6-42a416485ece

O agravo interno foi interposto tempestivamente. A controvérsia tem origem
em ação de oposição ajuizada por WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS em face de
CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS, GEEOCENE MARIA DE MORAES, ALEX
AKIRA YOSHIDA e ADRIANA CRISTINA GARCIA RIOS YOSHIDA. A oposição foi
proposta incidentalmente à ação de despejo por falta de pagamento (processo n.
0714900-80.2021.8.07.0020), na qual CHELDIO e GEEOCENE buscavam a retomada
de imóvel supostamente locado a ALEX e ADRIANA, localizado na, RUA 03B,
CHÁCARA 38, LOTE 49, SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES/DF.
O opoente, WILSON, alegou ser o verdadeiro e legítimo possuidor do
referido imóvel, apresentando cadeia de cessões de direitos que supostamente
comprovariam sua titularidade (fls. 12-22). Em razão disso, requereu a suspensão da
ordem de imissão de posse expedida na ação de despejo e o reconhecimento de sua
melhor posse sobre o bem.
O juízo de primeiro grau, após regular instrução processual, que incluiu a
realização de audiência com oitiva de testemunhas (fl. 937), julgou improcedente a
oposição (fls. 1.000-1.011). A sentença fundamentou-se na premissa de que a cadeia
possessória do opoente WILSON seria nula, por se tratar de venda a non domino, uma
vez que a pessoa de Ricardo Henrique Matos, integrante de sua cadeia sucessória, já
teria alienado o imóvel anteriormente para ALEX AKIRA YOSHIDA. Para chegar a essa
conclusão, o magistrado sentenciante, além de analisar as provas produzidas nos
autos, realizou pesquisa de ofício em outros processos judiciais e em um inquérito
policial, conforme expressamente consignado no corpo da decisão (fls. 1.005-1.006).
O opoente interpôs recurso de apelação (fls. 1.103-1.151), no qual arguiu,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao
contraditório, ao argumento de que o juízo se valeu de elementos probatórios externos
aos autos, sem que lhe fosse dada oportunidade de manifestação. O Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua Sétima Turma Cível, negou
provimento ao apelo, em acórdão assim ementado (fl. 1.257):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO. DOCUMENTOS
JUNTADOS
NA
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS MENCIONADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA
DE DESCONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata se de apelação em processo de oposição em que o opoente sustenta ser
titular de imóvel objeto de ação de despejo. Defende em seu recurso nulidade do
julgado em razão da ausência de intimação para prévia manifestação acerca de
documentos juntados na ocasião do julgamento e sustenta que a sentença é extra
petita ao declarar a validade de negócio jurídico firmado entre terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de nulidade em razão
de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da não surpresa; (ii)
analisar se a sentença é extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56171507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:32
Código de Controle do Documento: fae3d8b1-a0f8-42da-85b6-42a416485ece

As conclusões na sentença decorrem do que foi narrado na audiência de instrução
e nos documentos juntados aos autos pelas próprias partes. O inquérito policial foi
mencionado nos documentos juntados aos autos e citado diversas vezes na
audiência de instrução. Igualmente, as decisões judiciais referidas na sentença
foram mencionadas pelo autor, não havendo inovação na sentença ou utilização
de fundamentos desconhecidos pelas partes.
Como se depreende do dispositivo do julgado, a sentença não declarou a validade
de negócio jurídico firmado entre terceiros, apenas expôs as motivações do
convencimento do MM Juiz acerca da matéria de fato trazida pelas partes e
relevante ao deslinde da causa.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (fls. 1.295-
1.300).
Interposto recurso especial (fls. 1.313-1.345), o Presidente do Tribunal de
origem inadmitiu o recurso (fls. 1.444-1.446), aplicando o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Contra essa decisão, WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS interpôs
agravo em recurso especial (fls. 1.450-1.462), que foi objeto da decisão monocrática
ora agravada. Na referida decisão singular, entendi por bem conhecer do agravo para
dar provimento ao recurso especial, com a seguinte fundamentação central (fls. 1.502-
1.503):
A controvérsia central reside em saber se a utilização, pelo juízo de primeiro grau,
de informações extraídas de outros processos judiciais e de um inquérito policial,
os quais não foram formalmente juntados aos autos, para fundamentar a sentença
de improcedência da oposição, configura violação aos princípios do contraditório,
da ampla defesa e da não surpresa, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de
Processo Civil.
O recorrente alega que, embora os referidos feitos tenham sido mencionados
durante a instrução processual, a ausência de sua juntada formal aos autos e,
consequentemente, a falta de oportunidade para se manifestar sobre o conteúdo
específico utilizado na sentença, caracterizou cerceamento de defesa e decisão
surpresa.
O Tribunal de origem, por sua vez, entendeu que a mera menção aos processos e
ao inquérito durante a instrução seria suficiente para afastar a alegação de
desconhecimento e de ofensa ao contraditório.
Assiste razão ao recorrente.
O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 9o e 10, consagrou o
princípio da não surpresa, que veda ao julgador decidir com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Tal princípio é corolário do
contraditório substancial, garantindo que as partes possam efetivamente
influenciar a formação do convencimento do juiz.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a utilização de
fundamento fático ou jurídico novo, sobre o qual as partes não puderam debater,
acarreta a nulidade da decisão. A simples menção a documentos ou a outros
processos em peças processuais ou em audiência não supre a necessidade de
Documento eletrônico VDA56171507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:32
Código de Controle do Documento: fae3d8b1-a0f8-42da-85b6-42a416485ece

que, caso seu conteúdo seja utilizado como razão de decidir, as partes tenham a
oportunidade de conhecer e impugnar especificamente os elementos probatórios
valorados.
No presente caso, o juízo de primeiro grau, conforme expressamente consignado
na sentença (fls. 1.005 e 1.006), realizou pesquisa de ofício em outros processos e
em inquérito policial para "melhores esclarecimentos sobre esses fatos", extraindo
dali elementos que foram decisivos para concluir pela improcedência da oposição.
O acórdão recorrido, ao validar tal procedimento, divergiu do entendimento desta
Corte.
Com efeito, a possibilidade de o juiz determinar a produção de provas de ofício
não o exime do dever de garantir o contraditório sobre tais provas. Se o
magistrado entendia pertinente a utilização de elementos de outros processos,
deveria ter determinado a juntada de cópia de tais peças como prova emprestada,
intimando as partes para se manifestarem, nos termos do artigo 372 do CPC. A
conduta de buscar e valorar unilateralmente informações não constantes dos autos
viola a cooperação e a lealdade processual.
Os agravantes, em suas razões, insistem na tese de que não houve decisão
surpresa, pois os elementos externos mencionados na sentença eram de
conhecimento do opoente, que inclusive os teria suscitado durante a instrução.
Defendem que a análise da questão demandaria reexame de provas, atraindo a
.
Súmula 7/STJ
A argumentação, contudo, não procede e confunde o objeto do recurso
especial com o mérito da controvérsia possessória.
A decisão monocrática não reexaminou fatos ou provas para concluir quem
detém a melhor posse sobre o imóvel. A análise foi estritamente processual, focada na
qualificação jurídica do procedimento adotado pelo juízo de primeiro grau. O ponto
central é que a sentença, para formar seu convencimento sobre a cadeia possessória,
valeu-se de informações de processos judiciais e de um inquérito policial que não
foram formalmente transladados para os autos da oposição.
Ainda que as partes tenham feito menção a tais feitos, a utilização de seu
conteúdo como elemento de convicção judicial exige a observância do contraditório
substancial. Não basta o conhecimento genérico da existência de outros processos; é
imperativo que a parte contra a qual a prova será utilizada tenha a oportunidade de
conhecer o teor específico dos documentos e das decisões que o juiz pretende valorar,
para que possa impugná-los, contextualizá-los ou apresentar contraprovas. A ausência
dessa etapa processual configura violação manifesta aos artigos 9o e 10 do Código de
Processo Civil.
A questão, portanto, não é fática, mas puramente de direito: a utilização de
elemento de informação externo aos autos, sem a sua devida incorporação ao
processo e sem a garantia de contraditório específico, constitui error in procedendo? A
resposta, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, é afirmativa. A decisão
monocrática, ao reconhecer tal vício e anular as decisões ordinárias, aplicou
corretamente o direito federal à espécie, sem incursionar no mérito da prova.
Documento eletrônico VDA56171507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:32
Código de Controle do Documento: fae3d8b1-a0f8-42da-85b6-42a416485ece

O fato de o Tribunal de origem ter afirmado que não houve cerceamento de
defesa não vincula esta Corte Superior, pois a qualificação jurídica de um
procedimento como violador ou não do contraditório é matéria de direito, passível de
reexame em sede de recurso especial. A análise não recai sobre se a prova A ou B era
mais forte, mas sobre se o procedimento de valoração da prova foi legal.
Portanto, a decisão agravada, ao afastar a
e dar provimento
Súmula 7/STJ
ao recurso especial para anular as decisões das instâncias ordinárias, está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte e deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 24/04/2026 20:40:32
Código de Controle do Documento: fae3d8b1-a0f8-42da-85b6-42a416485ece

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.001.067 / DF
Número Registro: 2025/0274465-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07184187820218070020 7184187820218070020
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS
ADVOGADO
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
AGRAVADO
: CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS
AGRAVADO
: GEEOCENE MARIA DE MORAES
ADVOGADOS : DANIEL LOPES AMARAL - DF070597
ALINE GONCALVES LOPES PEREIRA - DF067619
GRAZIELLE RODRIGUES - DF053269
JEOVANNA CANEDO MENDONCA - DF074754
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CHELDIO PINTEL DA SILVA RAMOS
AGRAVANTE : GEEOCENE MARIA DE MORAES
ADVOGADOS : DANIEL LOPES AMARAL - DF070597
ALINE GONCALVES LOPES PEREIRA - DF067619
GRAZIELLE RODRIGUES - DF053269
Documento eletrônico VDA56427829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: f14f0715-5f40-49ff-853f-699d33c5ad80

JEOVANNA CANEDO MENDONCA - DF074754
AGRAVADO
: WILSON JUNIO MENDES CAMARGOS
ADVOGADO
: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JÚNIOR - DF029378
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:09:02
Código de Controle do Documento: f14f0715-5f40-49ff-853f-699d33c5ad80